Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-55.2017.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000506-55.2017.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IONE GOMES LIMA e outros

Advogado(s)
:
PAULO JOSE DE MENEZES

APELADO: MUNICIPIO DE MACURURE

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENDIDA INDENIZAÇÃO CONCERNENTE AO PERÍODO PRETÉRITO NÃO TRABALHADO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE NÃO EVIDENCIADAS. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 724.347/DF (TEMA 671). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por IONE GOMES LIMA e ADELANE GOMES DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE MACURURÉ objetivando a cobrança de multa e danos materiais referentes ao Mandado de Segurança n.º 0000079-03.2008.8.05.0157.

2 – Compulsando os autos, constata-se que a pretensão da parte apelante não merece acolhimento.

3 – Ao confrontar os presentes autos com o Mandado de Segurança n.º 0000079-03.2008.8.05.0157, observa-se que a multa objeto da demanda decorreu do descumprimento temporário de decisão judicial, posteriormente revogada naquele processo.

4 – Quanto aos requerimentos de danos materiais e morais, referem-se aos vencimentos não recebidos enquanto as autoras não haviam sido empossadas nos cargos para os quais foram habilitadas por concurso público.

5 – Destarte, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sua Tese de Repercussão Geral n.º 671, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 724347/DF, afirma que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

6 – De igual modo, o STJ estabelece que a mera convocação tardia de candidato aprovado em concurso público, por si só, não configura dano moral indenizável, tampouco à retroação dos efeitos funcionais, ainda que a demora tenha origem em erro reconhecido pela própria Administração Pública.

7 – Para que haja condenação da Administração Pública, seria necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrassem ofensa à dignidade do candidato ou comprometimento grave de sua subsistência, o que não se verifica no caso concreto. No presente feito, as apelantes não demonstraram, por meio de provas concretas, que a demora na convocação lhe tenha causado sofrimento intenso, humilhação ou prejuízo moral de grande monta. A mera frustração decorrente da expectativa de nomeação não caracteriza, por si só, ofensa a direitos da personalidade apta a justificar indenização por danos morais.

8 – Nestas condições, a responsabilização do ente público não se sustenta, pois inexiste nos autos qualquer comprovação de ato ilícito capaz de ensejar reparação civil, conforme preceituado pelo art. 186 do Código Civil.

9 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000506-55.2017.8.05.0056, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Chorrochó – BA, apelante IONE GOMES LIMA e ADELANE GOMES DA SILVA e apelado MUNICÍPIO MACURURÉ – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, reformando a sentença nos termos do voto da Relatora.

III